Tribunal: TJES
Processo: 5001019-21.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001019-21.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSE NARIO ADRIANO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO E PARCELA QUITADA POR DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de financiamento, em razão de acordo homologado e quitado em processo anterior, e rejeitou pedido de indenização por dano moral.
2. A parte recorrente sustenta que a cobrança decorreu de erro no sistema interno de compensação de parcelas, defendendo a existência de saldo residual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o depósito judicial realizado em cumprimento ao acordo é suficiente para extinguir a obrigação e afastar a cobrança da parcela discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a quitação do débito por meio de depósito judicial em autos anteriores, cuja disponibilidade não foi impugnada pela instituição financeira, deve ser reconhecida a inexigibilidade da cobrança.
5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de saldo devedor remanescente.
6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado em cumprimento a acordo homologado extingue a obrigação, afastando a cobrança da parcela discutida.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001019-21.2024.8.08.0032

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: JOSE NARIO ADRIANO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO E PARCELA QUITADA POR DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de financiamento, em razão de acordo homologado e quitado em processo anterior, e rejeitou pedido de indenização por dano moral.
2. A parte recorrente sustenta que a cobrança decorreu de erro no sistema interno de compensação de parcelas, defendendo a existência de saldo residual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o depósito judicial realizado em cumprimento ao acordo é suficiente para extinguir a obrigação e afastar a cobrança da parcela discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a quitação do débito por meio de depósito judicial em autos anteriores, cuja disponibilidade não foi impugnada pela instituição financeira, deve ser reconhecida a inexigibilidade da cobrança.
5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de saldo devedor remanescente.
6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado em cumprimento a acordo homologado extingue a obrigação, afastando a cobrança da parcela discutida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
JOSÉ NARIO ADRIANO
em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual alega, em síntese, a indevida manutenção de cobranças, a despeito da regular quitação do débito relativo ao contrato de financiamento nº 20033205781. Relata que, embora tenha firmado acordo e quitado a dívida nos autos nº 5000992-09.2022.8.08.0032, que abrangeu a ação de busca e apreensão (processo nº 5000708-98.2022.8.08.0032), a requerida persiste em manter cobranças em aberto. Informa que uma das condições do acordo foi a quitação da parcela nº 28 (vencimento em 16/01/2023), efetivamente paga conforme estipulado na minuta de acordo via depósito judicial, valor este que permanece disponível para levantamento nos autos de referência. Por tais razões, pugna pela emissão de comando declaratório de inexistência de débito, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14376363) dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação, conforme fundamentação. Rejeito o pleito de indenização por danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 14376364). Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, alegando que as declarações do autor são desprovidas de provas. Afirma que não houve comprovação correta do pagamento e que o sistema interno da financeira reverteu os valores para quitar parcelas anteriores, gerando saldo residual. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 14376369), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 14376365).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito
, analisando atentamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo ser caso de
manutenção da sentença
.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e à inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII).

A controvérsia cinge-se à existência de débito remanescente no contrato de financiamento. O autor alega quitação integral via acordo judicial, enquanto a instituição financeira sustenta a existência de saldo residual decorrente de suposto erro na ordem de imputação do pagamento.

A recorrente defende a legitimidade da cobrança sob o argumento de erro operacional e saldo residual. Contudo, a sentença foi precisa ao pontuar que a ré não impugnou especificamente a informação de que o valor correspondente à parcela objeto da lide encontra-se depositado judicialmente e disponível para levantamento no processo nº 5000992-09.2022.8.08.0032.

Diante da ausência de provas contundentes por parte da ré, capaz de desconstituir o direito do autor, ônus que a incumbia, a sentença que declarou a inexistência de débito residual mostra-se irretocável. A Recorrente não logrou demonstrar a mora do consumidor de forma inequívoca.

Nesse sentido, destaco os fundamentos da r. sentença (ID 14376363), que adoto como razão de decidir:

A partir das alegações inseridas na contestação, verifica-se que a empresa defende a remanescência de parcela em aberto, informando erronia quanto a ordem de quitação dos encargos atinentes ao acordo e seu modo de ser. Para tanto, consigna
"que o sistema interno da Financeira ré contabiliza os pagamentos na ordem correta. A transação se repetiu de forma sucessiva, pois sempre que a autora efetuava o pagamento de uma parcela, havia o estorno do valor para o adimplemento da parcela anterior que se encontrava em aberto". (id 53042321)

Como de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. Repise-se, a existência do débito não se presume; há de ser provada. À sombra dessa ideia, segundo a tese defensiva, o atraso no pagamento teria gerado o inadimplemento, uma vez que o valor da parcela sofre alteração em razão de juros de mora, ao passo que é cadastrada como rolagem de saldo residual da dívida.

À obviedade, trata-se de situação desproporcionalmente onerosa ao aderente e assimilada por gestão administrativa da ré, que não pode irradiar feixes sobre o contratante que, tempestivamente, cumpre sua obrigação, mormente quando não houve impugnação específica acerca da informação de que o numerário atrelado à parcela supostamente não quitada, encontra-se disponível para levantamento, inclusive conforme reiterado no petitório id 53413198, acostado antes do ato solene. Dessa forma, pertine o acolhimento da cumulação objetiva declaratória.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)